Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026106-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JULIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 046.327.551-92 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO – EMBARGOS DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
- RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE REC
URSAL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - REEDIÇÃO DAS RAZÕES DE AGRAVO - HIPOSSUFICIÊN
CIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte requerida se, além de devidamente fundamentada, não trouxe a agravante nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento inicial do
relator
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
,
interposto
em ID. 197768160
por
JULIANA ALMEIDA BORGES
,
contra a
d
ecisão
m
onocrática de ID. 197420668, proferida
no
Agravo de Instrumento n.
1026106-96.2023.8.11.0000
, que julgou prejudicado o recurso em virtude da perda superveniente de interesse recursal
.

Em síntese, afirma não possuir condiçõe
s financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o pr
óprio sustento, bem como que
a negativa do benefício importará em óbice ao seu acesso à justiça.

Aduz, ainda, que a sentença extintiva prolatada pelo Juízo
a quo

a
os autos originais foi proferida em inobservância aos princípios do contraditório
, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, vez que indeferiu à agravante os benefícios da gratuidade judiciária.

Contraminuta recursal pelo desprovimento (ID.
204849178).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, vez que tem
pestivo, consoante certidão de ID. 201424163.

Entretanto, o presente recurso não merece provimento, haja vista que a agravante apenas reeditou suas razões de
agravo, não
suscitando
qualquer
elemento de prova diferente, capaz de reformar
a
d
ecisão
m
onocrática ora
recorrida
, cujo
teor transcrevo
:

“DECIDO.

Em consulta aos autos originais via PJE, é possível constatar que a ação foi sentenciada pela magistrada Rita Soraya Tolentino de Barros em 14/11/2023 (ID. 134389584 dos autos principais), conforme trecho abaixo transcrito,
verbis
:

“(...) Vistos etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito
, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

Oficie-se a E. Relatora informando desta sentença
.”

Nota-se, portanto, a perda do interesse recursal do ora agravante, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.

Deste modo, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/2015,
julgo prejudicado o presente recurso
ante a perda superveniente de interesse recursal.

P. I. C.”

Destaca-se que a agravante não
apresentou
qualquer argumentação que demonstrasse a necessidade de reforma da decisão, vez que, inclusive, os
autos dos
Embargos à Execução n.

1039096-93.2023.8.11.0041
encontram-se arquivados definitivamente,
tendo em vista a realização de acordo entre as partes
(ID. 190218663)
, havendo
a sentença
homolog
a
tória
transitado em julgado em 31/01/2024, conforme certidão de ID. 139979187 daqueles autos.

Ademais, ainda que

inexistisse o trânsito em julgado dos autos principais, infere-se da simples análise dos autos que a parte agravante não faz jus à gratuidade judiciária pretendida, haja vista que,
consoante ficha financeira
de
ID. 188760157, a agravante aufere remuneração líquida de
R$ 7.369,14 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e catorze centavos), além de bonificação no valor de R$ 5.702,50 (cinco mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos) a título de função de confiança
, totalizando rendimentos
líquidos mensais no importe de R$ 13.073,64 (treze mil e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo a agravante trazido nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima transcrito, não há razão para reconsiderá-lo,
sustentando-se por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024